Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO AJUIZADA PELO GENITOR QUE TEM POR OBJETO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSTITUÍDA EM DESFAVOR DA GENITORA. PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. PARTES MAIORES E CAPAZES. INTERESSE DE NATUREZA PATRIMONIAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ENVOLVENDO OS FILHOS. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇAS A INTERESSE DE CRIANÇA OU DE ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 148 DO ECA E NO ART. 30 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA.
1. Hipótese em que o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante determinou a remessa dos autos do processo ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, ao fundamento de existência de situação conflituosa na família, o que autorizaria o envio dos autos à unidade jurisdicional especializada para a devida avaliação de eventual situação de risco a envolver os filhos dos demandantes. 1.1. O Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de inexistência de situação de risco ou vulnerabilidade que possa autorizar a aplicação de medidas pela Vara da Infância, a despeito da existência de litígio entre os genitores.
2. Na origem o genitor ajuizou ação contra a genitora com o intuito de obrigar a demandada ao cumprimento da obrigação de pagar as mensalidades escolares dos filhos dos litigantes, constituída por meio de decisão proferida nos autos do processo que versa a respeito da oferta de alimentos também movido pelo autor.
3. A propósito do tema ora em evidência é preciso ressaltar que nos autos do processo em que foi suscitado o presente conflito de competência ambas as partes (genitor e genitora) são maiores e capazes. 3.1. Ademais, é perceptível que a pretensão exercida pelo autor diz respeito, singelamente, ao cumprimento da obrigação de fazer instituída contra a demandada, consistente no pagamento do valor de mensalidades escolares.
4. No caso em deslinde os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem afirmar que os filhos aludidos estariam em situação de vulnerabilidade, a despeito da desavença de natureza patrimonial entre seus genitores. 4.1. Diante da ausência de violação ou ameaça aos interesses de criança ou de adolescente, no presente caso, ou seja, de potencial interferência na esfera jurídica indisponível dos incapazes, não há como ser atribuída a competência ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, que deve ser fixada apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 148 e do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 30 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante).